Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706267-40.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: ANTONIO DOS ANJOS SILVA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO RCI BRASIL S/A contra a sentença (Doc. Num. 26174207) proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0706267-40.2021.8.07.0001, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de ANTONIO DOS ANJOS SILVA, por meio da qual foi julgado extinto o Feito, sem a resolução do mérito, “por ausência da regularização da representação, nos termos do arts. 76, 104 e 485 do CPC” (Doc. Num. 26174207 - Pág. 5). Condenou, ainda, o advogado subscritor da petição inicial ao pagamento de custas processuais de acordo com o disposto no art. 104, § 2o, do CPC, sob o fundamento de que “não demonstrando o advogado que a parte autora o constituiu regularmente como representante no processo, responde pelas despesas processuais e eventuais perdas e danos” (Doc. Num. 26174207 - Pág. 5). Irresignado, apela o Autor. Em suas razões recursais (Doc. Num. 26174510), alega que, “ainda que não exista procuração direta do Banco RCI BRASIL, para o advogado subescritor da petição inicial. Observa-se que os poderes para a constituição de patrono, foram feitos através da concessão de poderes do Banco RCI, para o Banco Santander, que por sua vez, poderes, para constituir advogados para defender os seus interesses” (Doc. Num. 26174510 - Pág. 3). Diz que a extinção do Feito, sem a resolução do mérito, ofende, no caso concreto, os princípios da economia processual, da razoabilidade, instrumentalidade das formas, celeridade e acesso à justiça. Aduz que, conforme o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, “o legislador buscou conceder ao destinatário o direito de apresentar manifestações junto ao Judiciário, sempre que o indivíduo ser lesionado ou ameaçado de seu direito, ou seja, tal previsão concede a apelante tal possibilidade, do qual se faz jus ao presente momento processual” (Doc. Num. 26174510 - Pág. 6). Colaciona julgados que entende abonarem sua tese. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do presente recurso de Apelação, a fim de que seja anulada a sentença vergastada, “para que seja considerado valido o instrumento de procuração juntado pelo autor, retornando os autos para a origem para o devido prosseguimento do feito com a consequente deferimento da medida liminar e expedição do mandado de busca e apreensão do bem” (Doc. Num. 26174510 - Pág. 6). Ausentes as contrarrazões. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não é possível o conhecimento o recurso de Apelação Cível em tela por faltar-lhe pressuposto para tanto, uma vez que intempestivo. Com efeito, conforme se verifica por meio da consulta ao sistema do Processo Judiciário Eletrônico (PJE), o procurador da parte, Dr. Fabio Frasato Caires, OAB/DF 65.704, registrou ciência da sentença no dia 10/05/2021, data a partir da qual o prazo para interposição de recurso teve seu início, conforme o artigo 231, inciso V, do Código de Processo Civil, que ora transcrevo: “Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;” Disto isto, observa-se que o patrono deu ciência da sentença, via sistema eletrônico, no dia 10/05/2021 (segunda-feira), considerando-se, portanto, o dia do início da contagem do prazo o dia 11/05/2021 (terça-feira). O prazo recursal, portanto, ficou constituído da seguinte forma: 1o dia – 11 de maio de 2021 (terça -feira); 2o dia – 12 de maio de 2021 (quarta -feira); 3o dia – 13 de maio de 2021 (quinta -feira); 4o dia – 14 de maio de 2021 (sexta -feira); 5o dia – 17 de maio de 2021 (segunda-feira); 6o dia – 18 de maio de 2021 (terça-feira); 7o dia – 19 de maio de 2021 (quarta-feira); 8o dia – 20 de maio de 2021 (quinta-feira); 9o dia – 21 de maio de 2021 (sexta-feira); 10o dia – 24 de maio de 2021 (segunda-feira); 11o dia – 25 de maio de 2021 (terça-feira); 12o dia – 26 de maio de 2021 (quarta-feira); 13o dia – 27 de maio de 2021 (quinta-feira); 14o dia – 28 de maio de 2021 (sexta-feira); 15o dia – 31 de maio de 2021 (segunda-feira). Nesse contexto, vê-se que a Apelação é intempestiva, uma vez que a petição recursal somente foi protocolizada no dia 01/06/2021 (Doc. Num. 26174510), quando já havia, portanto, expirado o prazo recursal. A tempestividade dos recursos é requisito essencial ao conhecimento e ao regular processamento dos Feitos, conforme jurisprudência desta e. Casa, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. PREVENÇÃO. REGRA REGIMENTAL OBSERVADA. TERCEIRO PREJUDICADO. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DA TEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO CONFIRMADA. 1 - Nos termos do art. 60 do RITJDFT, a distribuição de recurso cível torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo, o que foi devidamente observado pela Secretaria responsável pela autuação e distribuição dos processos. 2 - Confirma-se a negativa de seguimento a Agravo de Instrumento por ausência de pressuposto objetivo da tempestividade, haja vista a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que o prazo para manifestação de terceiro prejudicado é o mesmo da parte, contando-se a partir da intimação desta, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais. Recurso desprovido.” (20100020129641AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 16/09/2010, DJ 17/09/2010 p. 138). “INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 1- Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso XI, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2- A tempestividade recursal é requisito de admissibilidade, que deve ser examinada de ofício. 3- Segundo o art. 4o, § 1o, da Portaria Conjunta no 48, de 27/11/07 do TJDFT, que instituiu o Diário de Justiça Eletrônico previsto na Lei 11.419/06, considera-se data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da divulgação da informação no DJE. 4- Recurso inominado interposto após o prazo legal. Não conhecido. 5- A parte recorrente arcará com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).” (20110610044066ACJ, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 25/10/2011, DJ 16/11/2011 p. 291) O recurso ora em exame é, pois, manifestamente inadmissível, por não preencher o pressuposto objetivo da tempestividade, por isso dele não conheço, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, uma vez que não foram arbitrados honorários advocatícios em sentença. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, 15 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador